Tribunal: STF
Processo: ARE 1519574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARTS. 7º, 23º DA LEI MUNICIPAL Nº 918/2009. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DO ENTE DEMANDADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ. ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO CONCESSÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUANDO ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL DO SERVIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 8 – ID: e19873a1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; e 169, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a majoração salarial de servidores públicos é condicionada à existência de prévia dotação orçamentária e ao preenchimento de todos os requisitos previstos em lei específica.



    Alega-se que a mera possibilidade de concessão de vantagens pecuniárias aos agentes públicos sob a égide, apenas, de interpretações extensivas da legislação municipal, como procedeu a Turma Recursal do RN, constitui gravame à ordem constitucional, pois abre precedente para uma atuação distante da legalidade, gerando insegurança jurídica (eDOC 10 – ID: 93e4ecf3, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja afastado o direito à progressão funcional reconhecida pelo Tribunal de origem, assim de como de todos os efeitos financeiros decorrentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 002/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a progressão funcional está condicionada à comprovação de vinte e quatro meses de efetivo exercício e à realização de avaliação de desempenho. Ato contínuo, registrou que, no caso, o tempo de efetivo exercício foi devidamente comprovado e que a avaliação de desempenho, até o momento, não foi realizada por responsabilidade da própria Administração Pública. Com base nisso, assentou que o direito à progressão não pode ser obstado por omissão do Poder Público em realizar a avaliação mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O Município de Acari/RN, em suas razões recursais, impugna a procedência da demanda sob o fundamento de que não houve o cumprimento do princípio da legalidade, uma vez que não há lei expressa que determine a concessão da progressão pretendida pela autora sem que antes se proceda a realização da avaliação de desempenho a que se refere o § 3º do art. 23 da mencionada lei municipal. Alega, ainda, a ausência de dotação orçamentária para implementação do direito requerido. Nesses termos, requer a reforma da sentença à improcedência. 



    Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos.



    Acerca do requisito da avaliação de desempenho, diante da sua ausência, constata-se a inércia da Administração Pública, de modo que não deve impedir a concessão de progressões e promoções aos servidores públicos.



    (...)



    Conforme decidido pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 1075), é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista do inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n° 101/2000. 



    Havendo o servidor ingressado nos quadros da Administração Pública Municipal em 01/06/1992, faz jus à progressão à Classe J - Nível II, nos termos do art. 23° da Lei Municipal n° 918/2009. 



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, devendo ser observada, quando da execução, a modificação constitucional no sistema de atualização da moeda empreendida pela EC nº 109/2021. Com condenação em honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento sobre o valor da condenação” (eDOC 8 – ID: e19873a1)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Avaliação de desempenho. Omissão estatal. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1498141 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Progressão funcional. Direito à avaliação de desempenho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1131476 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.09.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: e19873a1, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente